Tribunal: TJDFT
Processo: 0710199-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de apelação cível, com pedido de tutela antecipada, interposto por RAMON FRANCISCO FONSECA (id 35584330) da sentença de id 35584327 proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo interposta em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELECAO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, na qual o MM. Juiz a quo, ao fundamento de “ausência de ilegalidade manifesta no que diz respeito aos critérios de correção das referidas questões e quanto ao conteúdo previsto em edital, bem como diante da impossibilidade de o Poder Judiciário realizar juízo de valor sobre o mérito das questões” (id 35584327, pg. 6), julgou improcedente a demanda. Irresignado, o autor interpõe o presente recurso, na repisa os argumentos insertos na petição inicial, segundo o qual a questão 34 apresenta teratologia, onde afirmaria expressamente ser o Distrito Federal composto por Municípios. A questão 108 não estaria prevista no edital, pois o conceito de variáveis endógenas e exógenas seriam aplicáveis à economia e à econometria, e não aplicáveis à estatísticas. E, sobre a questão 109, confia à mesma o gabarito correto, e não errado, conforme apontou a banca examinadora. Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para se determinar a alteração dos gabaritos, bem como a correção da sua prova discursiva e a sua continuidade nas demais fases do certame e, no mérito, a confirmação da tutela antecipada. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida (id 35584153). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 35584335). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, o qual recebo nos efeitos suspensivo e devolutivo, nos termos do artigo 1.012, caput, combinado com o artigo 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil. Dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela pretendida. Isso porque, não se vislumbra a probabilidade do direito, tendo em vista que conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE n. 632.853), “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas". Somente em casos excepcionais o Poder Judiciário pode exercer o juízo de compatibilidade entre o conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital, mormente na hipótese de flagrante ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital. Nesse quadrante, ausente, à primeira vista, a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da tutela recursal pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, após respeitado o contraditório, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela antecipada. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora